Tribunal: TJDFT
Processo: 0703796-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE PRAÇAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR NO MOMENTO DA MATRÍCULA DO CURSO DE FORMAÇÃO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei n. 7.479/1986, que dispõe sobre o Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, alterada pela Lei n. 12.086/2009, prevê a exigência de apresentação de diploma de curso superior para matrícula no curso de formação, bem com dispõe que os alunos do curso de formação integram a corporação.
2. Com esteio no Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório e em observância às normas de regência da corporação, o edital do certame estabeleceu que a apresentação do diploma de curso superior deveria ocorrer por ocasião da matrícula no curso de formação.
3. No caso em exame, a autora não atendeu à exigência legal e prevista no edital, tendo ingressado no curso de formação em razão de decisão judicial precária, a qual foi revogada por sentença transitada em julgado.
4. Nesse caso, a autora não poderia permanecer na corporação, porque apresentou posteriormente o diploma de curso superior e após a conclusão do curso de formação, uma vez que inaplicável à espécie a Teoria do Fato Consumado. Esse entendimento foi firmado pelo STF em sede de repercussão geral (RE 608482/RN - Tema 476) e tem força vinculativa, ou seja, é incabível a aplicação dessa teoria nos casos de ingresso em serviço público por decisão judicial precária.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.